Tribunal: TJMT
Processo: 1040055-19.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1040055-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RAFAEL ALEX TURA - CPF: 052.503.371-80 (RECORRENTE), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), RAFAEL ALEX TURA - CPF: 052.503.371-80 (RECORRIDO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO .-

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040055-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1040055-19.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Rafael Alex Tura e Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Município de Cuiabá-MT e
Rafael Alex Tura
.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO DANIFICADO POR BURACO EM VIA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS REDUZIDA À METADE. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos inominados interpostos por particular e por ente público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, em razão de acidente de trânsito causado por buraco não sinalizado em via pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

O julgamento versa sobre: (i) a legitimidade ativa do autor, embora o veículo não estivesse registrado em seu nome; (ii) a configuração da responsabilidade do Município de Cuiabá pelo defeito na via pública; (iii) a eventual culpa concorrente do autor por trafegar sobre marca de canalização; e (iv) o cabimento de indenização por danos morais e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovado que o autor era possuidor habitual do veículo e arcou com os prejuízos decorrentes do acidente, é parte legítima para pleitear reparação.

4.

A responsabilidade civil objetiva do Município decorre do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, devendo ser demonstrados o dano, a omissão do ente público e o nexo de causalidade.

5.

Embora comprovada a existência do buraco não sinalizado, os vídeos apresentados indicam que o autor transitava sobre marca de canalização, conduta vedada pelo artigo 193 do Código de Trânsito Brasileiro.

6.

Reconhecida, portanto, a culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, impõe-se a redução proporcional da indenização por danos materiais em 50% (cinquenta por cento).

7.

Quanto aos lucros cessantes, a improcedência foi mantida. A ausência de provas documentais que demonstrassem a média de rendimentos ou efetiva perda econômica inviabiliza a condenação com base em estimativas unilaterais.

8.

Também mantida a improcedência do pedido de danos morais. A situação enfrentada, embora incômoda, não ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, não ensejando reparação extrapatrimonial. Súmula n.o 42 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9.

Recursos conhecidos. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

recurso do município parcialmente provido e

do autor não provido
.

Teses fixadas
:

1.

A posse direta e o uso habitual do veículo, somados ao pagamento efetivo das despesas do dano, conferem legitimidade ativa à parte autora, ainda que o bem esteja registrado em nome de terceiro.

2.

A responsabilidade do ente público por buraco em via pública é objetiva, mas pode ser mitigada por culpa concorrente da vítima, especialmente quando esta trafega em local inadequado, como marca de canalização.

3.

A ausência de documentação que comprove lucros cessantes inviabiliza a condenação ao seu pagamento.

4.

A paralisação de veículo por curto período, sem agravamento excepcional ou dano à integridade pessoal do autor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos legais citados
: Constituição Federal, artigo 37, § 6o; Código Civil, artigos 186, 927 e 945; Código de Trânsito Brasileiro, artigos 134 e 193; Lei n.o 9.099/1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante
: STJ, AgRg no AREsp 740.588/SP; TJMT, RI 1049400-43.2024.8.11.0001; TJMG, Apelação Cível n.o 5016509-02.2022.8.13.0145; TJMT, Apelação Cível n.o 0000412-24.2014.8.11.0109.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040055-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1040055-19.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Rafael Alex Tura e Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Município de Cuiabá-MT e
Rafael Alex Tura
.

RELATÓRIO

Recursos Inominados de
Rafael Alex Tura e Município de Cuiabá-MT.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes - acidente de trânsito.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá–MT.

Sentença (Id
. 342382865
): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o município requerido ao pagamento de R$ 3.0903,00 (três mil e noventa reais) a título de danos materiais
.

Recurso Cível Inominado do Autor
(Id.

342382867
): pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos de indenização por danos morais e de lucros cessantes sejam julgados procedentes.

Recurso Cível Inominado do Município de Cuiabá-MT
(Id. 342382866): suscita preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, defende a tese de culpa exclusiva da vítima, requerendo a improcedência da demanda.

Contrarrazões (Id ́s.
342382869 e 342382870): os recorridos requerem o desprovimento do recurso interposto pela parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1040055-19.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o
1040055-19.2025.8.11.0001

Recorrentes:
Rafael Alex Tura e Município de Cuiabá-MT.

Recorridos:
Município de Cuiabá-MT e
Rafael Alex Tura
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, ajuizada por Rafael Alex Tura em face do Município de Cuiabá-MT.

Da narrativa dos fatos, extrai-se que o autor alega que, em 02/04/2025, enquanto trafegava pela Rua das Tulipas, no bairro Jardim Cuiabá, seu veículo (VW Virtus, placa RRX7I56) caiu em buraco profundo não sinalizado, causando avarias na suspensão e lataria. O autor, motorista de aplicativo e MEI, pleiteou indenização por danos materiais (R$ 3.090,00), lucros cessantes (R$ 1.050,00) e danos morais (R$ 20.000,00).

O Município apresentou contestação arguindo preliminar de ilegitimidade ativa (veículo registrado em nome de terceiro), inépcia quanto aos lucros cessantes e, no mérito, culpa exclusiva da vítima por trafegar sobre marca de canalização, violando o art. 193 do CTB.

A sentença rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa, condenou o Município ao pagamento de R$ 3.090,00 por danos materiais e julgou improcedentes os demais pedidos.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá-MT sustenta a ilegitimidade ativa do autor, ausência de nexo causal por culpa exclusiva da vítima e impugna os valores dos danos materiais.

Por sua vez, o autor recorre buscando a reforma da sentença para incluir na condenação os lucros cessantes e danos morais, argumentando que a situação transcendeu o mero dissabor.

Em contrarrazões, as partes reiteraram seus argumentos, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Município, merece ser afastada.

Embora o veículo esteja registrado em nome de terceira pessoa (Jaqueline da Silva Trassi), o autor comprovou ser o possuidor e usuário habitual do bem, utilizando-o como ferramenta essencial para sua atividade profissional de motorista de aplicativo. Além disso, demonstrou ter arcado com as despesas de reparo, conforme notas fiscais juntadas aos autos.

Nos termos da Teoria da Asserção, quando há coincidência entre as partes da relação jurídica de direito material e processual, evidencia-se a legitimidade ativa. No caso, o autor é quem efetivamente sofreu o prejuízo patrimonial e suportou os custos do conserto, conferindo-lhe legitimidade para pleitear a reparação.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO.DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO . ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR PELO ACIDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1. Legitimidade ativa. Nos termos da Teoria da Asserção, quando as partes da relação jurídica de direito material coincidem com as da relação jurídica processual, evidencia-se a legitimidade, ficando a discussão sobre eventual responsabilidade civil para exame do mérito (STJ AgRg no AREsp 740.588/SP, Rel . Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015 e TJ-MT - RI: 10620786120228110001, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 10/10/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023). No caso dos autos, há coincidência das partes que figuram na relação jurídica de direito material e nesta demanda. Ademais, embora o documento do veículo esteja em nome de terceiro (Bruno Maks da Silva Torres), a parte reclamante comprovou ser o possuidor e usuário do veículo, tendo inclusive registrado o boletim de ocorrência e obtido orçamentos para o conserto em seu nome, o que é suficiente para lhe conferir legitimidade ativa para pleitear pleitear reparação por danos (N.U 1049400-43 .2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, publicado no DJE 22/08/2025 e N .U 1053857-21.2024.8.11 .0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/07/2025, publicado no DJE 11/07/2025).

(...)

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10033546620248110010, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 29/09/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 29/09/2025)”.

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade ativa.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, a questão central consiste em definir a responsabilidade do Município pela existência de buraco não sinalizado na via pública e a eventual participação culposa do autor no evento danoso.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei no 9.099/95, devendo a solução do conflito observar a realidade fática demonstrada nos autos.

No caso em análise, restou comprovada a existência de buraco profundo e não sinalizado na Rua das Tulipas, conforme vídeos e fotografias juntados pelo próprio autor. É dever do Município realizar a manutenção das vias públicas, bem como sinalizar adequadamente os locais com irregularidades, garantindo a segurança dos transeuntes e veículos.

A responsabilidade civil objetiva prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, é aplicável tanto às condutas estatais comissivas, quanto às omissivas, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n.o 608.880/MT.

Assim, são requisitos mínimos para aplicação da teoria do risco administrativo e o reconhecimento da responsabilidade objetiva: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

Basta, portanto, a demonstração do dano, da conduta omissiva e do nexo de causalidade.

A omissão na conservação e sinalização da via configura falha na prestação de serviço público.

Aliado a isso, o direito brasileiro adota a chamada “Teoria do Risco da Administração”, pela qual o Estado é responsável pelos danos que seus agentes, no exercício de suas funções, causarem a terceiros, não se perquirindo a sua culpa ou dolo.

Sobre o tema, os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, dispõem:

“Artigo 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.
(...)

Artigo 927. Aquele que, por ato ilícito (artigos. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

No presente caso, é incontroversa a ocorrência do acidente e a presença do buraco na via pública.

Contudo, da análise dos elementos probatórios, especialmente os vídeos apresentados pelo próprio autor, verifica-se que o buraco estava localizado sob uma marca de canalização (área zebrada), local onde é expressamente proibido o tráfego de veículos.

O art. 193 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece como infração gravíssima
"transitar com o veículo em (...) marcas de canalização"
, com penalidade de multa multiplicada por três.

A marca de canalização tem justamente a função de delimitar áreas não transitáveis da via, orientando o fluxo seguro dos veículos.

Ao trafegar sobre a marca de canalização, o autor descumpriu norma de trânsito e assumiu o risco de sua conduta, contribuindo diretamente para a ocorrência do acidente. Embora o Município tenha falhado ao não sinalizar o buraco, não se pode ignorar que o autor não deveria estar naquele local.

Assim, configura-se a culpa concorrente, situação em que tanto o Município quanto o autor contribuíram para o evento danoso. A jurisprudência reconhece que, nestes casos, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO . CICLISTA. QUEDA PROVOCADA POR BURACO NA VIA. TRÂNSITO SOBRE FAIXA ZEBRADA. ATROPELAMENTO POR CAMINHÃO . RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO PROVIDO. I . CASO EM EXAME - Apelação Cível interposta pelo Município de Juiz de Fora contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais para cada um dos autores, em razão da morte de seu irmão, ocorrida após a vítima cair de sua bicicleta ao passar por um buraco na via e ser atropelada pelo caminhão de uma empresa. Os autores buscam responsabilizar solidariamente o Município e a empresa pelos danos morais. O Município recorre, argumentando inexistência de nexo causal entre sua conduta e o acidente. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO - Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo de causalidade entre a omissão do Município na conservação da via e o acidente que resultou na morte da vítima; (ii) estabelecer se a culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade civil do ente público. III. RAZÕES DE DECIDIR - A responsabilidade civil extracontratual do Município, nos termos do art. 37, § 6o, da CF, está condicionada à demonstração do nexo causal entre o defeito na via e o acidente, bem como à inexistência de culpa exclusiva da vítima . - O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) exige que as vias estejam em condições adequadas de segurança, sendo responsabilidade do Município garantir a conservação das mesmas (arts. 24 e 88 do CTB). No entanto, para a configuração da responsabilidade civil do ente público por buraco na via, é necessário que o defeito seja de significativa dimensão e que tenha contribuído diretamente para o evento danoso. - O vídeo do acidente, as fotos do defeito e a prova testemunhal demonstram que o buraco na via não era de proporções consideráveis, e que o ciclista trafegava de forma irregular sobre uma m arca de canalização zebrada, área destinada a direcionar o fluxo de veículos e delimitar áreas proibidas de circulação ou estacionamento . - O comportamento irregular da vítima que transitou em faixa zebrada contribuiu decisivamente para o acidente, rompendo o nexo de causalidade entre o defeito na via e o atropelamento, afastando, assim, o dever de indenizar por parte do Município. IV. DISPOSITIVO E TESE - Recurso provido. Tese de julgamento: - A culpa exclusiva da vítima por trafegar de forma irregular em marca de canalização zebrada onde havia buraco afasta a responsabilidade civil do Município, uma vez que o defeito na via não foi causa preponderante para o acidente . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 186, 927 e 945; CTB, arts. 24, 88, 201, 244, 105 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.348.513/SP, Rel. Min . Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.05.2014 .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50165090220218130145, Relator.: Des.(a) Renato Dresch, Data de Julgamento: 12/11/2024, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2024)”.

Assim, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e a análise das provas, reconheço a existência de culpa concorrente, nos termos do artigo 945 do Código Civil, que determina a redução proporcional da indenização quando a vítima concorre culposamente para o evento danoso.

Sobre a matéria:

“TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO APELAÇÃO CÍVEL No 1007370-31.2017.8.11 .0003 APELANTE: WALDOMIRO DA CRUZ RODRIGUES APELADA: MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ESCORREITO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO – PRESCINDÍVEL PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS AO SEGURO E EXAURIENTE DESLINDE DO CASO MÉRITO – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MÉRITO – ACERVO DOCUMENTAL COLIGIDO AO FEITO QUE EVIDENCIA A CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO FATÍDICO ACIDENTE, NA MEDIDA EM QUE PILOTAVA A MOTOCICLETA PELO ACOSTAMENTO – SINALIZAÇÃO EXISTENTE – CONDUTOR QUE NÃO POSSUÍA CNH – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – ESCORREITA A CONCLUSÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. A despeito dos argumentos da parte recorrente, infere-se que era prescindível ao seguro e exauriente deslinde do mérito do feito a produção de outras provas, isso porque o acervo probatório coligido ao feito, especialmente o conjunto de provas atrelado à contestação, denota irretorquível indicação acerca das causas e circunstâncias do acidente. O processo civil brasileiro adotou como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito. O juízo a quo apreciou o acervo probatório coligido e expôs de forma clara e objetiva suas conclusões, não estando obrigado a produzir prova, a seguir apontamento e alegação probatória ou responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, o que ocorreu no caso vertente . Preliminar rejeitada. O acervo probatório coligido ao feito, especialmente os documentos apresentados na contestação, corrobora a ilação constante na fundamentação da sentença recorrida no sentido de que a culpa pelo fatídico acidente de trânsito é exclusiva da própria vítima, excludente de responsabilidade que impõe a improcedência da pretensão inicial apresentada. O próprio autor vitimado pelo acidente trafegava pilotando uma motocicleta pelo acostamento quando colidiu com um monte de cascalho que estava depositado ali e veio a cair. Havia sim um cone sinalizando o monte de cascalho que estava no acostamento, o qual, segundo se depreende do relatório, teria sido depositado por outro veículo anteriormente, conforme fotografias . A dinâmica do acidente constante corrobora as constatações acima, denotando ser clarividente a culpa exclusiva da vítima pelo fatídico acidente. Corroborando a conclusão pela culpa exclusiva do autor, verifica-se que ele não possuía CNH por ocasião do acidente, conforme consta no boletim de ocorrência lavrado, de modo que, não sendo regularmente habilitado não deveria, à luz da legislação de trânsito, estar pilotando uma motocicleta, o que inclusive consubstancia infração gravíssima (art. 162, I do CTB) e crime de trânsito (art. 309 do CTB) .

(TJ-MT - AC: 10073703120178110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 26/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2023)”.

“EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VÍTIMA SEM HABILITAÇÃO (CNH) NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA IMPUTAR A CULPA EXCLUSIVA – CAMINHÃO DO ENTE PÚBLICO REALIZOU MANOBRA IRREGULAR – NEXO CAUSAL PRESENTE – MOTOCICLETA COM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A VIA PÚBLICA – CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO EM CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6o, da Constituição Federal de 1988, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece três requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RE 136.861/SP).

2 – O simples fato de o condutor da motocicleta sinistrada não portar Carteira Nacional de Habilitação, por si só, não exime a culpa do causador do acidente de trânsito.

3 – A responsabilidade do Ente Público Municipal deve ser atenuada, em decorrência da culpa concorrente da vítima, circunstância em que o valor indenizatório deve ser pela metade, nos termos do art. 945 do Código Civil.

4 – Recurso de Apelação desprovido .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00004122420148110109, Relator.: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 09/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2024)”.

Portanto, reconheço a culpa concorrente e determino a redução pela metade do valor fixado a título de danos materiais, que passa de R$ 3.090,00 para R$ 1.545,00.

Quanto aos lucros cessantes pleiteados pelo autor, a sentença acertou ao julgar improcedente o pedido.

Para a configuração dos lucros cessantes, é necessária a comprovação concreta do que razoavelmente se deixou de lucrar, nos termos do art. 402 do Código Civil. Não basta a mera alegação ou estimativa unilateral.

No caso, o autor não apresentou documentos que comprovassem sua renda média diária como motorista de aplicativo, tais como extratos da plataforma Uber, declarações de rendimentos ou qualquer outro elemento que demonstrasse efetivamente o valor que deixou de auferir durante os três dias de paralisação do veículo.

A simples declaração de que auferia R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) por dia, sem qualquer respaldo documental, não é suficiente para embasar a condenação. A indenização por lucros cessantes não pode ser baseada em presunções ou estimativas hipotéticas.

Assim, mantem-se a improcedência do pedido de lucros cessantes.

No que tange aos danos morais, a sentença também merece ser mantida.

O dano moral é reservado para situações que extrapolem o mero dissabor, aborrecimento ou contratempo da vida cotidiana, devendo haver efetiva violação a direito da personalidade.

No caso, a paralisação do veículo por três dias para reparos, embora tenha causado transtornos ao autor, não configura situação excepcional apta a gerar dano moral indenizável. Trata-se de consequência natural de um acidente de trânsito, sem demonstração de ofensa à honra, dignidade ou integridade psíquica do autor.

A Súmula 42 da Turma Recursal de Mato Grosso é expressa:

"A mera ocorrência de acidente de trânsito, por si só, não induz à indenização por danos morais."

Não houve comprovação de situação excepcional que justificasse a indenização por dano extrapatrimonial. O abalo alegado pelo autor cinge-se ao campo do dissabor material, sem a gravidade exigida pela jurisprudência para a concessão de indenização por danos morais.

Por essas razões,
CONHEÇO
dos recursos interpostos,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa arguida pelo Município de Cuiabá-MT e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da municipalidade
,
para
REFORMAR
a sentença de primeiro grau, apenas para
RECONHECER
a culpa concorrente da vítima e reduzir pela metade a indenização por danos materiais, que passa de R$ 3.090,00 (três mil e noventa reais) para R$ 1.545,00 (mil e quinhentos e quarenta e cinco reais), mantendo a sentença de primeiro grau nos demais termos. Quanto ao recurso do autor,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condeno o município ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito do recurso
.
Entretanto, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2026